Tribunal: TJDFT
Processo: 0711865-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711865-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: JEZIEL DA CONCEICAO RODRIGUES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra a decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da ação de conhecimento no 0709968-09.2021.8.07.0001, ajuizada em desfavor de JEZIEL DA CONCEIÇÃO RODRIGUES, deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, mas proibiu a sua remoção para outra unidade da Federação, no prazo de purgação da mora. Ademais, condicionou a retirada do veículo do Distrito Federal à prévia comunicação do Juízo (ID 87539167). O pedido liminar foi indeferido (ID 25212839). Ausência de contrarrazões. É o relatório. Decido. Verifica-se que houve a prolação de sentença no processo de origem (autos no 0709968-09.2021.8.07.0001) – extinção sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil (ID 26370919). A consequência, neste caso, é a perda de interesse recursal. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator